Tribunal: TJSP
Processo: 2063806-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA VERBA HONORÁRIA – Valor dessa verba inserido no cômputo da dívida principal – Descabe, portanto, a incidência, nestes autos, do percentual relativo aos honorários sobre a quantia principal apurada – Bis in idem - RECURSO PROVIDO.